Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-12.2025.8.11.0095
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-12.2025.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANUEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.560.281-34 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. CONSUMIDOR ANALFABETO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. HIPERVULNERABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória constituindo título executivo judicial com base em contrato de crédito direto ao consumidor.

O apelante, pessoa analfabeta, apresentou embargos à monitória alegando a nulidade do contrato por violação às formalidades protetivas previstas no artigo 595 do Código Civil, vez que a contratação ocorreu por meio de instrumento eletrônico, sem assinatura a rogo, sem presença de testemunhas e sem qualquer mecanismo de autenticação idôneo, prejudicando a manifestação livre e consciente de sua vontade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada por pessoa analfabeta, desacompanhada das formalidades legais do artigo 595 do Código Civil e de mecanismos técnicos robustos de autenticação, configura vício essencial que enseja a nulidade absoluta do negócio jurídico; e (ii) saber se a Lei no 14.620/2023, que alterou o artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada retroativamente para validar contratação celebrada em data anterior à sua vigência..

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente e a controvérsia é predominantemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura-se como relação de consumo, submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicam-se, portanto, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e do direito à informação adequada, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos dos artigos 4o, 6o e 39 do CDC, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor analfabeto.

5. O artigo 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e presença de duas testemunhas para contratos escritos firmados com pessoa que não sabe ler ou escrever, não constitui mera formalidade estética, mas sim garantia constitutiva de proteção ao consumidor hipervulnerável, visando assegurar a compreensão inequívoca do conteúdo contratual e a manifestação livre de vontade.

6. A contratação eletrônica, embora reconhecida como válida pelo ordenamento jurídico através da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não dispensa as cautelas específicas exigidas para pessoas analfabetas. A simples apresentação de contrato eletrônico padronizado, sem certificação ICP-Brasil, sem registro biométrico, sem mecanismos de autenticação que comprovem a integridade, autoria e disponibilização do conteúdo ao contratante, e sem qualquer demonstração de que o analfabeto teve ciência e compreensão real das cláusulas, revela-se insuficiente para suprir as exigências protetivas do artigo 595 do Código Civil.

7. A Lei no 14.620/2023, que alterou o artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada retroativamente para validar ato jurídico celebrado antes de sua vigência, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade das leis (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Tal aplicação violaria direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

8. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora e detentora dos elementos probatórios da contratação, suportava o ônus de comprovar a regularidade e validade da manifestação de vontade do consumidor analfabeto.

9. A inobservância das formalidades protetivas do artigo 595 do Código Civil por contratação eletrônica com analfabeto configura hipótese de nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, incisos IV e V, do Código Civil. Como tal, a nulidade opera
ex tunc
e produz efeitos automáticos, independentemente de pedido expresso, e a consequência restitutória do artigo 182 do Código Civil aplica-se imperativamente.

10 O crédito efetivamente disponibilizado ao apelante, ainda que recebido materialmente, não convalida o negócio jurídico viciado na origem. Contudo, a manutenção desse valor no patrimônio do apelante, sem correspondência contratual válida, configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil, razão pela qual impõe-se compensação bilateral dos créditos e débitos apurados em liquidação de sentença.

11. O pedido de indenização por danos morais não prospera, ante a inexistência de prova de abalo concreto à dignidade da parte, não se configurando como mero dissabor cotidiano decorrente de operação cuja nulidade é reconhecida por vício formal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença recorrida reformada. Embargos à monitória julgados procedentes para: (i) Declarar a nulidade absoluta do contrato de crédito direto ao consumidor — BB Crédito Automático, operação no 112.549.181, celebrado em 07 de julho de 2022, em face da inobservância das formalidades protetivas do artigo 595 do Código Civil.; (ii) determinar o retorno bilateral das partes ao estado anterior ao negócio jurídico declarado nulo, com compensação de créditos e débitos recíprocos a ser apurada em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa.

Tese de julgamento
:
“"1. O contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta exige observância das formalidades protetivas previstas no artigo 595 do Código Civil, notadamente assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, bem como mecanismos técnicos robustos de autenticação que comprovem a integridade, autoria e disponibilização do conteúdo ao contratante. 2. A ausência de prova idônea de manifestação de vontade livre, consciente e informada por pessoa analfabeta, mediante contratação eletrônica destituída de certificação digital adequada e mecanismos de autenticação compatíveis com sua condição, configura vício essencial que enseja a nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme artigos 166, IV e V, do Código Civil. 3. A Lei no 14.620/2023 não se aplica retroativamente para validar atos jurídicos celebrados antes de sua vigência, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade das leis. 4. Declarada a nulidade absoluta de contrato de empréstimo consignado com analfabeto, operam-se automaticamente as consequências restitutórias do artigo 182 do Código Civil, determinando-se o retorno bilateral das partes ao estado anterior e a compensação de valores descontados com o principal efetivamente recebido, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII e XXXVI; CC, arts. 107, 166 (incisos IV e V), 182, 595, 884; CDC, arts. 4o, 6o (inciso VIII), 14, 39 (inciso IV); CPC, arts. 355 (inciso I), 373 (incisos I e II), 784 (§4o); Lei no 14.620/2023; Lei no 14.905/2024; MP no 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.12.2020; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.05.2021; STJ, Tema 1.116 (REsp 1.943.178/CE; REsp 1.938.173/MT); STJ, Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS, Corte Especial, j. 15.10.2025); STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação 1000678-26.2021.8.11.0019, Rel. Des. Guiomarfeo Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJ-MT, Apelação 1018174-63.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJ-MT, Embargos de Declaração 10009561020248110023, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJ-MT, Apelação 10009561020248110023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000202-12.2025.8.11.0095
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou procedente o pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 353338364), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, apesar da existência de controvérsias fáticas relevantes que não poderiam ser resolvidas apenas com base em documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

Sustenta que, desde os embargos à monitória, impugnou de forma específica: a) a validade da contratação eletrônica, diante de sua condição de pessoa analfabeta; b) a ausência de prova técnica da integridade, autenticidade e autoria do suposto contrato eletrônico; c) a falta de informação clara sobre taxa de juros, encargos incidentes e, especialmente, sobre a cláusula de vencimento antecipado; d) a evolução do débito, baseada exclusivamente em planilha unilateral.

No mérito, argumenta a inaplicabilidade da Lei no 14.620/2023 e a impossibilidade de convalidação retroativa de assinatura eletrônica em contrato celebrado em 2021. Argumenta que
“a sentença recorrida utilizou a Lei no 14.620/2023 a qual alterou o art. 784, §4o, do CPC para reconhecer a suficiência do suposto contrato eletrônico juntado pelo Apelado, afirmando ser válida a assinatura eletrônica e desnecessária a assinatura de testemunhas quando sua integridade fosse conferida por provedor de assinatura. Contudo, tal fundamento não se aplica ao caso concreto, porque a transação discutida nos autos foi firmada em 2021, ou seja, quase 02 (dois) anos antes da vigência da referida lei, de modo que o juízo de origem incorreu em erro ao aplicar retroativamente norma inexistente à época dos fatos".

Sustenta ainda que, à época da contratação, vigia integralmente o art. 595 do Código Civil, impondo formalidades específicas quando o contratante é analfabeto, como ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, o que não ocorreu.

Argumenta que a formalidade reforçada não é mera exigência estética, mas garantia de compreensão do conteúdo, da ciência inequívoca dos termos do contrato e da verificação objetiva da manifestação de vontade. Afirma que, mesmo que se admitisse a aplicação da lei nova, o Apelado não satisfez sequer os requisitos da própria norma invocada, pois o §4o do art. 784 do CPC exige que a assinatura eletrônica tenha sua integridade comprovada por provedor de assinatura eletrônica, o que pressupõe: cadeia de custódia digital; metadados de assinatura; logs e trilhas de autenticação; registro de IP; certificação técnica de integridade; declaração do provedor responsável pelo certificado/assinatura.

Alega que o Apelado se limitou a anexar contrato eletrônico padronizado, sem assinatura física, sem assinatura a rogo, sem testemunhas e sem qualquer comprovação técnica sobre quem o assinou, quando assinou e se de fato o conteúdo foi disponibilizado ao Apelante, pessoa notoriamente analfabeta. Sustenta que a simples digitação de senha não supre o dever de informação nem demonstra a efetiva compreensão do contrato, especialmente quando se trata de pessoa analfabeta.

Assevera que, ainda que se reconheça a validade formal do negócio jurídico, impõe-se o exame da abusividade dos encargos financeiros aplicados, alegando que a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 5,03% ao mês é significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito a pessoas físicas, especialmente no período da contratação.

Por fim, requer, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. No mérito, pede o reconhecimento da insuficiência da prova para constituição de título executivo e, por consequência, o julgamento de procedência dos embargos à monitória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da irretroatividade da Lei n.o 14.620/2023 e da nulidade das cláusulas e encargos abusivos, com determinação de recálculo do débito.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que se verifica que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida na sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 353338366), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, preliminarmente, que o instrumento apresentado é apto a dar certeza e liquidez à dívida, tendo sido acostado à exordial contrato firmado entre as partes, não existindo nada que possa acoimar de nulidade a ação. Argumenta que a inicial está devidamente fundamentada e é clara quanto aos encargos aplicados, o que proporciona ao devedor a correta análise da demanda e apresentação da devida defesa.

Quanto ao contrato eletrônico, defende sua validade, afirmando que a operação objeto da lide foi realizada com assinatura eletrônica de senha pessoal e intransferível da parte apelante, tudo de acordo com o que dispõe o Normativo SARB Febraban no 13/2014. Cita jurisprudência do STJ que reconhece a validade da assinatura eletrônica e valida o negócio realizado entre as partes.

Argumenta que, apesar do apelante ser analfabeto, o mesmo possui capacidade de exercer atos da vida civil, e que o artigo 595 do CC deve ser reinterpretado nos dias de hoje, em que contratos eletrônicos são uma realidade consolidada, assegurando que os analfabetos não sejam excluídos do meio eletrônico. Sustenta que a exigência de duas testemunhas a rogo pode e deve ser flexibilizada, uma vez que no caso dos autos há integridade da assinatura eletrônica.

Defende que o apelante teve plena consciência da entrada do valor contratado em sua conta, tanto é que imediatamente realizou transferência do valor por meio de TED para outra conta em seu nome. Argumenta que fingir que não houve uma contratação dá margem à má-fé do apelante que, mesmo livremente realizando o contrato e utilizando o valor disponibilizado em conta, posteriormente vem a não querer cumprir a avença sob condição de ser analfabeto, ferindo assim o princípio da boa-fé nos termos do artigo 422 do CC.

Quanto às taxas de juros praticadas, sustenta que inexiste qualquer abusividade, uma vez que foram praticadas as taxas vigentes no mercado à época da contratação, inexistindo qualquer limitação neste sentido, face o entendimento sumulado do Colendo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596. Argumenta ainda que o apelante não apresentou nos embargos cálculos concretos sobre o valor que entende ser o correto, nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sendo de rigor a aplicação do §4o do artigo 917 do CPC.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000202-12.2025.8.11.0095
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou procedente o pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

O recurso é tempestivo e está isento de preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida na sentença recorrida. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da petição inicial que se trata de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA,
fundada em contrato de crédito direto ao consumidor — BB Crédito Automático, operação no 112.549.181, celebrado em 07/07/2022, no valor de
R$ 102.704,70
(cento e dois mil setecentos e quatro reais e setenta centavos), a ser pago em
50 parcelas mensais e consecutivas
, com taxa de
juros de 5,03% ao mês
.

Sustenta o autor que o requerido se tornou inadimplente, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida em 06/01/2024, alcançando o débito o montante atualizado de
R$ 220.050,85.

Regularmente citado, o requerido apresentou embargos à monitória, nos quais alegou, em síntese, a nulidade do contrato, sob o argumento de que foi firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, circunstância que afirma ter comprovado por meio de ata notarial (ID 205423865). Subsidiariamente, sustentou a ocorrência de excesso de cobrança, em razão da alegada abusividade das taxas de juros.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:

“[...]
III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, isto para:

i.
CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

CONDENA-SE a parte-requerida
ao pagamento dos honorários, das custas, despesas e honorários advocatícios. Todavia,
DEFERIDA
a “gratuidade judiciária”, suspende-se a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Havendo recurso, INTIMAR a recorrida para contrarrazões e, após manifestação do Ministério Público (se for o caso), ao TJMT para julgamento. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que existiam controvérsias fáticas relevantes que não poderiam ser resolvidas apenas com base em documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, as questões controvertidas são predominantemente de direito, relacionadas à validade jurídica de contrato eletrônico firmado por pessoa analfabeta e à aplicabilidade de normas legais específicas.

Os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo necessidade de dilação probatória. A controvérsia central - validade do contrato eletrônico firmado por pessoa analfabeta - é questão jurídica que prescinde de prova testemunhal ou pericial para sua resolução.

Ademais, o próprio apelante não especificou de forma clara e objetiva quais provas pretendia produzir e como estas seriam essenciais para o deslinde da causa. A mera alegação genérica de necessidade de produção de provas, sem demonstração concreta de sua relevância e pertinência, não é suficiente para configurar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ,
REsp n. 1320440/RS
, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido. (TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

·

DO MÉRITO

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.116 (REsp 1.943.178/CE; REsp 1.938.173/MT), a questão da
"validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."
A matéria, contudo, não interfere com o julgamento do presente recurso, porquanto o Tema 1.116 pressupõe contrato físico em que a formalidade do art. 595 do Código Civil foi, ao menos em tese, observada (assinatura a rogo com duas testemunhas)
[1]
.

No caso
sub judice
, cuida-se de contrato eletrônico completamente desprovido dessas formalidades — situação fática e juridicamente distinta, que não comporta sobrestamento nem aguarda a definição do repetitivo para ser decidida com segurança, nos termos da jurisprudência já consolidada desta Câmara e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Com base na análise dos documentos processuais, a controvérsia recursal gravita fundamentalmente em torno da validade e existência do contrato de empréstimo supostamente firmado entre o apelante e o banco recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que o apelante se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC), enquanto a instituição financeira se qualifica como fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, bem como o direito do consumidor à informação adequada sobre os serviços contratados, nos termos dos arts. 4o e 6o do CDC. Ademais, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

A apelante questiona a legitimidade da contratação digital, vez que sendo analfabeto, conforme comprovado por Ata Notarial, o
contrato eletrônico firmado sem assinatura a rogo
e
sem a presença de duas testemunhas seria nulo
. Argumenta ainda que a Lei no 14.620/2023, que alterou o art. 784, §4o, do CPC, não poderia ser aplicada retroativamente para validar contrato celebrado em 2021.

Em contrapartida, o juízo de origem entendeu que a contratação foi regular, com documentação suficiente para comprovar a relação jurídica, rejeitando as alegações de vício na formação do negócio jurídico e a pretensão indenizatória por danos morais, ao fundamento de que restou comprovada a existência e validade do empréstimo consignado.

A questão merece análise cuidadosa, considerando tanto os aspectos formais da legislação quanto a evolução tecnológica e social que impacta as relações jurídicas contemporâneas.

O artigo 595 do Código Civil estabelece uma proteção formal específica para pessoas que não sabem ler nem escrever, visando garantir que sua manifestação de vontade seja livre, consciente e isenta de vícios. A exigência de assinatura a rogo e presença de duas testemunhas constitui uma formalidade protetiva, que busca assegurar que o conteúdo do contrato foi devidamente compreendido pela pessoa analfabeta.

Embora o referido dispositivo legal se refira especificamente ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.868.099/CE.

A súmula 35 do TJMT
[2]
possui redação similar,
in verbis:

SÚMULA 35: “No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.” (Aprovada em 05/06/2023).

Embora referida súmula tenha sido editada pelas Turmas Recursais e sua força vinculante se restrinja, formalmente, ao âmbito do juizado especial, a
ratio decidendi
que a fundamenta
irradia eficácia persuasiva sobre o Juízo Comum.

Isso porque o enunciado consolida entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — notadamente no REsp 1.907.394/MT e no REsp 1.868.099/CE — e encontra correspondência direta com o art. 595 do Código Civil, aplicável indistintamente a toda e qualquer relação contratual escrita em que figure, como parte, pessoa que não saiba ler ou escrever. A súmula, nesse contexto, não opera como norma autônoma de extensão obrigatória ao Juízo Comum,
mas sim como expressão positivada de uma diretriz hermenêutica de alcance geral, cujo substrato normativo vincula igualmente os órgãos da jurisdição ordinária.

Por outro lado,
não se pode ignorar a evolução tecnológica e a crescente digitalização das relações jurídicas, especialmente no âmbito bancário.
A contratação eletrônica, mediante uso de senha pessoal e intransferível, tornou-se prática comum e amplamente aceita no ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto à aplicabilidade da Lei no 14.620/2023, que alterou o art. 784, §4o, do CPC, assiste razão ao apelante ao sustentar a impossibilidade de sua incidência retroativa para validar ato jurídico celebrado antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Todavia, tal circunstância não conduz, por si só, à invalidade da contratação. Isso porque, mesmo antes da referida alteração legislativa, o ordenamento jurídico já reconhecia a validade de documentos eletrônicos e assinaturas digitais, conforme previsto na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

O artigo 10, §2o, da referida Medida Provisória estabelece que "
o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."

No caso em análise, é necessário verificar se a contratação eletrônica realizada pelo apelante, pessoa analfabeta, mediante uso de
senha pessoal
em
terminal de autoatendimento bancário
, oferece garantias suficientes de autenticidade e manifestação consciente de vontade, a ponto de suprir a ausência das formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil.

Analisando detidamente a prova documental apresentada, verifico que
o contrato eletrônico não contém assinatura com certificação ICP-Brasil
, nos termos do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001,
tampouco está acompanhado de elementos técnicos idôneos de validação
, como registro biométrico (selfie) ou outros mecanismos compatíveis com os padrões de autenticação exigidos, inclusive pelos sistemas da própria Administração Pública.

Assim sendo, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhe no sentido de admitir a validade de contratações eletrônicas, inclusive sem certificação ICP-Brasil, conforme decidido no REsp 2.197.156/SP, tal entendimento não pode ser aplicado de forma indiscriminada, especialmente quando se trata de
consumidor hipervulnerável e pessoa analfabeta
, que demanda a observância de cautelas adicionais para a formação válida de sua manifestação de vontade.

A propósito, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo contratação eletrônica de cartão de crédito por consumidor idoso e analfabeto, consignou que:
"A apresentação de registros sistêmicos e aceite eletrônico unilateral
não constitui prova suficiente da contratação válida
quando inexistem elementos que demonstrem que o consumidor analfabeto teve ciência e compreensão do conteúdo do contrato."
(TJ-MT, Apelação Cível n. 1018174-63.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026)

No mesmo julgado, restou reafirmado que incumbia à instituição financeira, na condição de fornecedora e detentora dos elementos probatórios relativos à contratação, demonstrar a observância das cautelas necessárias diante das condições pessoais do contratante, ônus do qual não se desincumbiu.

Tal entendimento
aplica-se integralmente ao caso em exame
. Com efeito, o Banco do Brasil S.A. limitou-se a apresentar contrato eletrônico padronizado,
desprovido de assinatura física, assinatura a rogo ou testemunhas, bem como de qualquer elemento técnico idôneo capaz de comprovar a autoria da manifestação de vontade
, o momento da contratação e a efetiva disponibilização do conteúdo contratual ao apelante, pessoa notoriamente analfabeta.

A propósito da exigência formal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"[...] a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos — em especial, os contratos de consumo — põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional."

(STJ, REsp n. 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.05.2021)

E, de forma ainda mais específica, é o entendimento jurisprudência do C. STJ, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3o, III, da Lei n. 10.820/2003).7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1o da Resolução CMN n. 3.694/2009).8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.
10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp 1868099 / CE, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de Publicação: 17/12/2020)

Desta forma, considerando que a validade do contrato deve ser confirmada com base em provas robustas e não em menções superficiais, o que se evidencia nos autos é que o apelado, não comprova a existência da relação jurídica contratual válida na origem.

Cumpre precisar, neste ponto, a categoria jurídica adequada ao caso. A inobservância das formalidades essenciais exigidas pelo art. 595 do Código Civil que, conforme o precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, deve ter aplicação estendida a todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, configura hipótese de
nulidade absoluta
, à luz do art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, e não de mera inexistência do negócio jurídico. Com efeito, a ausência de forma prescrita em lei como essencial à validade do ato sujeita o negócio ao regime da nulidade de pleno direito, operando efeitos
ex tunc
.

A própria ementa do REsp 1.868.099/CE emprega consistentemente o vocábulo
"nulidade",
bem como o REsp 1.907.394/MT, da Ministra Nancy Andrighi, que expressamente trata da
"validade do contrato firmado com consumidor impossibilitado de ler e escrever".
O enquadramento como nulidade absoluta é tecnicamente relevante porque é precisamente essa categoria que aciona o regime do art. 182 do Código Civil —
"anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam"
— norma que presidirá as consequências restitutórias a seguir expostas.

De igual forma, este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUTOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais em razão de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado digital, considerando a condição de analfabeto do autor e a ausência de comprovação suficiente por parte da instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A condição de analfabeto do autor foi documentalmente comprovada, exigindo formalidades específicas para validade do contrato. 4. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) exige que a instituição financeira comprove a regularidade da ccontratação.5. A prova apresentada é frágil: contrato eletrônico sem assinatura com certificação digital ICP-Brasil e ausência de contrato originário do refinanciamento. 6. Restando dúvidas quanto à manifestação de vontade válida, reconhece-se a inexistência da relação jurídica. 7. Determina-se a devolução simples dos valores descontados, ante a ausência de prova de má-fé do banco. 8. Indevido o pedido de danos morais, por inexistência de abalo concreto à dignidade da parte autora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para sua validade. 2. A ausência de contrato originário inviabiliza o refinanciamento, e a instituição financeira não comprovando a contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXXII; CC, arts. 107 e 595; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 39, IV; CPC, arts. 373, I e II; 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; REsp 1868099/CE; REsp 1.907.394/MT; TJMT, Apelação 1000678-26.2021 .8.11.0019. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009561020248110023, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

No caso em análise, a instituição financeira
não comprovou de forma robusta e inequívoca a validade da contratação
. Calha consignar que mesmo diante da facilidade em contratação de empréstimo via digital, seja com possível selfie ou Biometria em ambiente virtual, não afasta a hipervulnerabilidadedo apelante.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou inexistente relação jurídica de empréstimo consignado firmado com consumidor analfabeto, determinando devolução simples dos valores descontados com compensação dos valores depositados via TED, rejeitando pedidos de repetição em dobro e danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado por reconhecer simultaneamente o recebimento de valores pelo autor e a familiaridade com empréstimos consignados, mas declarar inexistente a relação jurídica contratual. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado seguiu lógica jurídica coerente, fundamentada na proteção constitucional ao consumidor hipervulnerável analfabeto, aplicando as formalidades específicas do artigo 595 do Código Civil. 4. A declaração de nulidade protege o hipervulnerável analfabeto mediante aplicação de formalidades legais obrigatórias, enquanto a compensação de valores evita enriquecimento sem causa, observando a boa-fé objetiva. 5. A mera assinatura eletrônica por biometria facial, desacompanhada das formalidades legais específicas, não supre a necessidade de assinatura a rogo com duas testemunhas para contratos firmados com analfabetos. 6. Os embargos revelam caráter manifestamente protelatório ao buscar rediscussão do mérito sob pretexto de contradição inexistente, caracterizando uso inadequado do instituto processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada. Tese de julgamento: "1. Inexiste contradição em acórdão que declara nulo contrato de empréstimo consignado firmado com analfabeto sem observância do artigo 595 do Código Civil, mas determina compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa. 2. Configura caráter protelatório a oposição de embargos declaratórios que buscam rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de contradição inexistente." Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 104, III; 166, IV; 595; CDC, art. 39, IV; CPC, arts. 1.022; 1 .026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no REsp 2091202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, EDcl no REsp 2080023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10009561020248110023, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)

Desta forma, a mera apresentação de contrato eletrônico
sem certificação digital adequada, sem registro biométrico ou outro mecanismo de autenticação compatível com a condição de analfabeto do contratante, revela-se insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre, consciente e informada.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 39, IV, expressamente veda ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".
Ademais, conforme dispõe o art. 14 do CDC,
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Destaco ante toda celeuma, consoante dispõe o art. 14, do CDC, que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço da instituição, pois, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Destaco, entretanto, que conforme documentado nos autos,
o valor contratado
foi creditado na conta do apelante em 07 de julho de 2022, mediante TED
(ID 353337884). Saliento que o referido depósito
não tem o condão de convalidar negócio jurídico viciado na origem
, sendo certo que eventual crédito material da instituição financeira decorrente dos valores efetivamente liberados deverá ser apurado em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Nesse sentido, o apelante não trouxe prova cabal de que não recebeu os valores, nem impugnou especificamente a movimentação da conta corrente na qual foram depositados; optando por imputar a fraude exclusivamente à instituição. Assim sendo, embora a instituição financeira não tenha comprovado de forma segura a contratação digital válida, a circunstância em questão não tem o condão de permitir o enriquecimento sem causa do apelante, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Antes de assentar as consequências restitutórias, cumpre esclarecer que a decretação de nulidade absoluta e a determinação de retorno bilateral das partes ao estado anterior constituem efeito imperativo e automático da nulidade de pleno direito, podendo e devendo ser aplicados pelo julgador independentemente de pedido expresso, por força do art. 168 do Código Civil. Tal determinação não configura julgamento
extra petita
, nem viola o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o próprio ordenamento civil impõe essa consequência como norma cogente e a questão foi amplamente debatida nos autos, notadamente nas contrarrazões em que o banco sustentou a boa-fé da contratação e a impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Declarada a nulidade absoluta do contrato, impõe-se, nos termos do art. 182 do Código Civil, o retorno bilateral das partes ao estado anterior ao negócio jurídico. Esse efeito restitutório é imperativo e opera em favor de ambas as partes: (i) o
BANCO DO BRASIL S.A.
deverá restituir ao apelante todos os valores que lhe foram efetivamente descontados a título de amortização do contrato nulo, pois tais descontos careceram de causa jurídica válida desde a origem; (ii) o apelante
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
deverá restituir ao banco o montante de R$ 102.704,70 (cento e dois mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) efetivamente recebido via TED em 07 de julho de 2022, pois a manutenção desse valor em seu patrimônio, sem contrapartida válida, configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil, vedação que opera simetricamente em relação a ambas as partes.

A restituição dos valores amortizados ao apelante deve ser de forma simples, não em dobro. Com efeito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor admite a restituição em
dobro "salvo hipótese de engano justificável."
No caso concreto, a circunstância de a contratação eletrônica mediante senha bancária ser prática comercial amplamente aceita e reconhecida pelo próprio ordenamento jurídico (MP n.o 2.200-2/2001; art. 10, §2°) justifica a ausência de má-fé ou conduta manifesta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que atuou sob razoável convicção de que a formalização eletrônica seria juridicamente válida. Não há, portanto, os elementos configuradores da obrigação restitutória dobrada, subsistindo a restituição simples como modalidade adequada.

Simetricamente, a devolução do principal de R$ R$ 102.704,70 (cento e dois mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) pelo apelante deverá ser acrescida apenas de correção monetária e juros de mora, vedada a incidência dos juros remuneratórios contratuais de 5,03% ao mês, os quais integravam o contrato ora declarado nulo e não podem ser preservados em seu favor.

Os créditos recíprocos assim apurados — o do apelante (parcelas descontadas + atualização) e o do banco (principal creditado via TED + atualização) — devem compensados na liquidação de sentença, apurando-se o saldo líquido final. O resultado da compensação determinará a quem é devido o pagamento residual, observada a vedação ao enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do CC).

No que toca aos critérios de atualização monetária e de incidência de juros moratórios aplicáveis à liquidação de sentença, impõe-se observar o regime estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS, Corte Especial, j. 15/10/2025).

Para o período
anterior a 30 de agosto de 2024
, aplicar-se-á a taxa SELIC como encargo único englobante de correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer índice de atualização, nos termos da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.368/STJ (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025). Para o período
posterior a 30 de agosto de 2024
, a correção monetária observará o IPCA e os juros moratórios corresponderão à diferença entre a SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil. Os juros moratórios relativos às parcelas indevidamente descontadas do apelante correrão a partir de cada evento de desconto (Súmula 54/STJ). Os juros moratórios relativos ao principal de R$ 100.000,00 a ser devolvido pelo apelante correrão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, incidindo correção monetária desde a data do crédito (07/07/2022).

Quanto ao pedido de
danos morais
, inexiste prova de abalo concreto à dignidade da parte autora.

A situação vivenciada
não ultrapassou o mero dissabor cotidiano
, tampouco restou demonstrada conduta abusiva ou dolosa da instituição financeira, razão pela qual o pedido deve ser indeferido, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas” (Art. 595, do Código Civil). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMT1000678-26.2021.8.11.0019, Relator(a): GUIOMARTEODOROBORGES, Quarta Câmara de Direito Privado,Data de Julgamento: 30/05/2023, Data de Publicação: 30/05/2023)(Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à monitória, e:

(a) Declarar a
nulidade absoluta
do contrato de crédito direto ao consumidor — BB Crédito Automático, operação n. 112.549.181, celebrado em 07/07/2022 — com fundamento no art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, em razão da inobservância das formalidades protetivas do art. 595 do mesmo Código, diante da ausência de prova idônea da manifestação de vontade livre, consciente e informada do apelante, pessoa analfabeta, mediante mecanismos seguros de autenticação;

(b) Declarar prejudicado o pedido subsidiário de revisão dos encargos contratuais, ante o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato;

(c) Determinar o retorno bilateral das partes ao estado anterior ao negócio jurídico declarado nulo, nos termos do art. 182 do Código Civil, observando-se:

(c.1) o BANCO DO BRASIL S.A. deverá restituir ao apelante MANUEL ALVES DE OLIVEIRA todos os valores efetivamente descontados de sua conta corrente a título de amortização do contrato ora declarado nulo, apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar do respectivo evento danoso (Súmula 54/STJ), observando-se: para o período anterior a 30 de agosto de 2024, a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer índice de correção monetária (STJ, Tema 1.368); para o período posterior a 30 de agosto de 2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação da Lei n. 14.905/2024;

(c.2) o apelante MANUEL ALVES DE OLIVEIRA deverá restituir ao BANCO DO BRASIL S.A. o valor contratado de R$ 102.704,70 (cento e dois mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) efetivamente recebido via TED em 07 de julho de 2022, observando-se, quanto à atualização, os seguintes critérios temporais, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.368/STJ (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, j. 15/10/2025) e a Lei n.o 14.905/2024: (i) para o período de 07/07/2022 a 30/08/2024: incidência da taxa SELIC como encargo único, abrangente de correção monetária e, a partir da citação, também dos juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer índice de atualização; (ii) para o período posterior a 30/08/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1°, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024; sendo os juros de mora computados, em ambos os períodos, a partir da citação (art. 405, CC), e a correção monetária, desde a data do crédito (07/07/2022); vedada, em qualquer hipótese, a incidência dos juros remuneratórios contratuais de 5,03% ao mês.

(c.3) os créditos e débitos recíprocos previstos nos itens (c.1) e (c.2) serão compensados na liquidação de sentença, apurando-se o saldo líquido final, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes (arts. 182 e 884 do CC);

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

[1]
É oportuno, ademais, registrar que o sobrestamento determinado pelo Tema 1.116 do STJ alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial, sem impacto sobre o processamento dos recursos de apelação nas instâncias ordinárias, conforme orientação consolidada nos próprios Tribunais de Justiça — o que afasta qualquer pretensão de sobrestamento do presente julgamento (cf. TJMG, TJPA, TJSC, remissão aos boletins de acompanhamento de repetitivos).

[2]

https://supervisaodosjuizadosespeciais-mc.tjmt.jus.br/portalsupervisaojuizadosespeciais-arquivos-prod/cms/ENUNCIADOS_ORIENTATIVOS_df747d6d94.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026